Tribunal: TJDFT
Processo: 0700968-52.2021.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação do réu pela prática do crime de estupro de vulnerável, praticado em contexto familiar contra a mulher contra a enteada (art. 217-A c/c art. 226, II, ambos do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões suscitadas pelos embargantes consistem em (i) alegada omissão quanto à fundamentação utilizada para afastar a valoração negativa da culpabilidade; e (ii) análise de relato da vítima envolvendo outra menor, que não confirmou a narrativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado analisou as questões postas, tendo apresentado, por ocasião do julgamento, todos os elementos que a levaram à convicção esposada, não incorrendo nos vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal.
4. Afastada a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, ao fundamento de que a entrega de dinheiro e presentes à vítima, no caso concreto, não evidenciou maior censurabilidade da conduta, já suficientemente agravada pela condição de padrasto exercida pelo réu.
5. O relato da vítima, firme e coerente, foi considerado apto a fundamentar a condenação, não sendo descredenciado pelo fato de a suposta vítima S. ter negado os fatos narrados quanto à sua vida privada.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.